Tribunal: TCU
Processo: 009.348/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro com ressalva do ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Sérgio Tetsuo Nakamiti, com fundamento no art. 7, II, da Resolução TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução TCU 377/2025, 9.2. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.